Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. INTERIOR DE SUPERMERCADO. MODALIDADE TENTADA. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO. A existência de sistema de vigilância, seja por circuito interno de câmeras ou por meio de funcionários e seguranças do estabelecimento, não é suficiente para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito, nos termos do enunciado sumular no 567, do Superior Tribunal de Justiça. A mera afirmação de que o réu estava desempregado e passando por privações não é suficiente para configurar o estado de necessidade, sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocava em risco sua vida ou sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si e sua família. Demonstrado nos autos que diversos itens subtraídos não eram de natureza alimentar, não há que falar em crime praticado em razão da premente e única necessidade de saciar a fome. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/3 para a causa de diminuição relativa à tentativa.